Tribunal: CARF
Processo: 13819.902080/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902080/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.148 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de abril de 2020
Recorrente
RASSINI-NHK AUTOPECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
A falta de liquidez e certeza do crédito impede a homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos a declaração de compensação consubstanciada no
PER/DCOMP no 31301.23033.290605.1.3.04-5734, transmitido em 29/06/2005, no qual o
contribuinte pretende a utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa de IRPJ, código de receita 2362, referente ao mês 12/200, no valor de R$ 32.815,44.
Informa na ficha referente ao demonstrativo do crédito um DARF recolhido no
montante de R$ 72.341,27 (fls. 4 do e-processo). Já na DCTF referente ao período de apuração
dezembro de 2004 (fls. 21/22 do e-processo) é possível identificar que débito de estimativa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902080/2009-11
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902080/2009-11

IRPJ, código de receita 2362, no montante de R$ 126.886,50 foi quitado mediante o
recolhimento de três DARF’s nos valores de R$ 25.731,88, R$ 28.723,35 e R$ 72.431,27.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 825111494 a Delegacia da
Receita Federal (“DRF”) em São Bernardo do Campo não homologou a compensação sob a
justificativa de que o crédito informado pelo contribuinte já se encontrava alocado em um débito.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu-se alegando
ter cometido um equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, ao indicar a natureza do crédito
como sendo de pagamento indevido de estimativa de IRPJ, referente ao mês 12/2004, quando na
verdade deveria ter registrado saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004.
Em sessão de 26/12/2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (“DRJ/POA”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 67 do e-processo):
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
SOBRE O CRÉDITO. INEXATIDÃO MATERIAL NÃO CONFIGURADA. O
julgamento de manifestação de inconformidade não pode desbordar do objeto da
declaração de compensação apresentada e do despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, conclui-se o seguinte (fls. 68 do e-processo):
A contribuinte pretende obter homologação da compensação formulada, alegando erro
material ao informar o tipo do crédito no PER/Dcomp. Diz que o crédito seria
decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 e não de pagamento a
maior de estimativa mensal. A manifestação de inconformidade revela, em verdade, a
pretensão do contribuinte de substituir os créditos inexistentes utilizados no
PER/DComp em questão por outro de natureza distinta.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário por meio do
qual reitera a alegação de erro formal no preenchimento da declaração, a qual deveria apresentar
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ com origem em valores supostamente decorrente de
IRRF sobre aplicações financeiras.
Não apresentou elementos de prova adicionais.
É o relatório.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902080/2009-11

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
04/07/2013 (fls. 155 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
01/08/2013 (fls. 156 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
As discussões a respeito do tema em questão são de certa forma recorrentes no
âmbito do CARF. São diversos os casos julgados anualmente com base na alegação comum de
erro no preenchimento do PER/DCOMP, nos mais das vezes exatamente por confusões causadas
entre os conceitos de estimativa mensal e saldo negativo.
Este próprio Conselheiro possui diversos julgados autorizando a conversão da
natureza do crédito de estimativa mensal para saldo negativo, determinado, dessa forma, o
retorno dos autos para que a Unidade de Origem analise efetivamente o crédito tributário.
Veja-se a título de exemplo a ementa abaixo:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL) Ano-calendário: 2008 COMPENSAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DO PLEITO
ORIGINAL BASEADO EM PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR EM OUTRO,
COM FUNDAMENTO NO SALDO NEGATIVO DO PERÍODO. POSSIBILIDADE
Reconhece-se a possibilidade de transformar o pleito do contribuinte, baseado em
pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro, com fundamento no saldo
negativo do período, mas sem homologar a compensação por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para que, mediante despacho complementar, analise a existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação, retomando-se o
rito processual, a partir daí. (Processo no 10120.912612/2009-81. Acórdão no 1002-
000.809. Sessão de 10/09/2019)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902080/2009-11

Sucede que o presente caso guarda uma particularidade que o distingue dos
demais até então analisados. Primeiro porque o contribuinte menciona um suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ de R$ 32.815,44, mas relaciona na ficha descritiva da PER/DCOMP um
DARF no montante de R$ 72.431,27, o qual não guarda qualquer relação com o pretenso saldo
negativo de IRPJ, o qual seria composto tal como mencionado no recurso voluntário por
retenções na fonte sobre aplicações financeiras.
Consta inclusive dos documentos apresentados junto com a manifestação de
inconformidade (fls 28 do e-processo) uma tabela com os supostos valores de retenção:

Causa espécie, todavia, o fato de não consta dos autos uma única cópia sequer da
DIPJ do contribuinte para o período, o que torna inviável até mesmo saber se o contribuinte
informou eventual saldo negativo no período.
Quer dizer, o contribuinte informa a respeito do erro no preenchimento do
PER/DCOMP, mas sequer apresenta elementos aptos a suportar as suas alegações.
O contribuinte ainda tenta explicar o equívoco cometido, mas os seus argumentos
não parecem fazer muito sentido, como se observa a seguir (fls. 77 do e-processo):

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902080/2009-11

O próprio contribuinte já havia admitido o erro ao informar como origem do seu
crédito o pagamento indevido de estimativa. Quer dizer, o DARF no valor de R$ 72.431,27 teria
sido informado equivocadamente na ficha referente ao demonstrativo do crédito, na qual deveria
constar o saldo negativo do período. Sucede que nesse mesmo trecho do seu recurso voluntário
volta informar que o DARF teria sido pago a maior, como se ele tivesse dado origem ao pretenso
crédito tributário. Logo em seguida o contribuinte parece voltar atrás e adverte que o crédito
seria realmente decorrente de retenções sobre aplicações financeiras no valor de R$ 32.815,44.
Percebe-se, portanto, que nem mesmo as explicações e os argumentos do
contribuinte são de fácil compreensão.
Em que pese a menção quanto ao erro no preenchimento do PER/DCOMP, o qual,
mais uma vez ressaltamos, tem-se verificado ser bastante comum na prática, o contribuinte não
apresenta nos autos elementos probatórios mínimos – nem mesmo indícios – que conduzam a
essa constatação.
Por tal razão, muito embora se reconheça a jurisprudência do CARF a qual admite
a conversão da natureza do crédito tributário, em razão de erros formais no preenchimento do
PER/DCOMP, jurisprudência essa, inclusive, seguida por este Relator, é preciso asseverar que
ela não se aplica ao presente caso concreto, tendo em vista a absoluta ausência de indícios que
conduzam ao referido erro.
O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o
artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em
idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que determina em seu artigo 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Diante de todo o aduzido, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902080/2009-11

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital